Tribunal: TJSP
Processo: 3001556-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desvio de Função
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação ofertada pela FESP e, no que diz respeito às inconsistências relativas aos consectários legais, rejeitou a impugnação por ela ofertada em razão da ausência de planilha de cálculos para possível identificação dos equívocos alegados. Interesse na proteção do patrimônio público

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação ofertada pela FESP e, no que diz respeito às inconsistências relativas aos consectários legais, rejeitou a impugnação por ela ofertada em razão da ausência de planilha de cálculos para possível identificação dos equívocos alegados. Interesse na proteção do patrimônio público justifica, no presente caso concreto, a exigência de apresentação do valor que a FESP entende devido no momento em que ofertou impugnação, ressaltando-se, inclusive, que ela apresentou embargos de declaração com memória de cálculo. Manutenção da decisão recorrida que geraria dano ao erário. RECURSO PROVIDO.